Tribunal: TJDFT
Processo: 0719930-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719930-30.2019.8.07.0000 RECORRENTES: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., INCORPORACAO BL 17 LTDA, INCORPORACAO BL 18 LTDA, INCORPORACAO BL 19 LTDA, INCORPORACAO SUPREME LTDA, INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: MARIA LUCIMAR SOUSA GADELHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS DEVEDORAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA VIABILIZAR O PEDIDO DE HABILITAÇÃO NO JUÍZO COMPETENTE. PEDIDO DO DEVEDOR DE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO FORÇADO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Conforme sobressai dos artigos 58 e 59, caput, da Lei 11.101/2008, somente com o deferimento da recuperação judicial e a aprovação do plano de soerguimento ocorrerá novação do crédito. - A suspensão do processo para viabilizar que o credor formule a habilitação do seu crédito junto ao juízo universal não fere a Lei 11.101/2005, tampouco a jurisprudência em curso. - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. As recorrentes alegam violação aos artigos 47 e 49, ambos da Lei 11.101/2005, pugnando para que o crédito apresentado seja submetido aos efeitos da recuperação judicial, porquanto constituído em momento anterior ao pedido recuperacional. Aduzem que após o processamento do pedido de Recuperação Judicial, compete única e exclusivamente ao Juízo Universal a prática dos atos de expropriação dos bens das recuperandas. Invocam o princípio da preservação das empresas em abono à sua tese. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 47 e 49, ambos da Lei 11.101/2005, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) era ônus das empresas em recuperação comprovarem que o crédito constituído e que ampara o cumprimento foi efetivamente contemplado no plano de recuperação judicial, tendo-se operado a novação. Mas esse não é a situação revelada nos autos até o momento. Logo, não há que se falar em extinção do cumprimento de sentença até a prova de que existiu essa novação.” (ID 12956573 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030